Tribunal: TJMT
Processo: 0018345-75.2014.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018345-75.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON SILVA FERREIRA - CPF: 010.574.221-00 (APELANTE), GILVANE MENDONCA DE LIMA - CPF: 943.850.171-15 (APELANTE), ROGER CESAR DE LIMA MANZANO - CPF: 012.297.181-76 (APELANTE), EDSON DA SILVA - CPF: 453.665.941-20 (APELANTE), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPERTINÊNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE INDEPENDE DA QUALIDADE DA DEFESA TÉCNICA – MÉRITO –
SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO QUE VISA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – NÃO ACOLHIMENTO – ARMA QUE FOI ADQUIRIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação no crime de
porte
ilegal

de
arma

de fogo, haja vista a existência nos autos de prova suficiente da ação delitiva do art.
14

da Lei
10.826
/03, amparado no conjunto fático probatório, em especial nos depoimentos prestado em juízo.

Inviável a desclassificação para a posse
ilegal

de
arma

de fogo, haja vista que esta consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a
arma

de fogo, ao passo que adquirir
arma

de fogo caracteriza conduta delitiva prevista no art. 14 da Lei
10.826
/2003.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson da Silva, Gerson Silva Ferreira, Gilvane Mendonça de Lima
e
Roger Cesar de Lima Manzano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0018345-75.2014.811.0055, que julgou procedente a denúncia para condená-los
ao cumprimento de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (Id. 111882981, pp. 1-20).

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante Edson da Silva busca sua absolvição por negativa de autoria, ao argumento de que o acusado apenas intermediou a negociação (Id. 111882989).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 111882991).

Por sua vez a defesa de Gerson Silva Ferreira, Gilvane Mendonça de Lima e Roger Cesar de Lima Manzano, em suas razoes recursais, fez pedido genérico da reforma da sentença, objetivando a reanálise das provas e consequente absolvição deles com base no principio da autodefesa (Id. 111882996).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de interesse recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 111886954).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Sumário: Apelações criminais
– Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Apelo defensivo – 1. Preliminar Ministerial levantada em contrarrazões (Gérson, Róger e Gilvane) pleiteando o não conhecimento recursal por ausência de interesse ao argumento de apelo com razões genéricas –
Não Acolhimento
– Duplo grau de jurisdição que independe da qualidade da defesa técnica – 2. Pretensa absolvição (comum a todos) –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade demonstradas – sentença devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos –
PARECER PELO CONHECIMENTO DE AMBOS RECURSOS: AFASTAMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DE AMBOS APELOS”

(Id. 118899953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DE NÃO CONHECIMENTO – SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Conforme revelado, o Ministério Público suscitou nulidade processual em sede de contrarrazões recursais, ao argumento de que
“inexiste interesse recursal no caso, vez que é incontestável que a defesa técnica possui melhores condições de aferir a conveniência e viabilidade da utilização da via recursal, conforme demonstrada nas razões recursais com apresentação de pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, sem expor argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(Id.
111886954, p. 3).

Da análise detida dos autos, conclui-se que a preliminar aventada não merece acolhida, como bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“De fato, as razões até se mostram genéricas, porém, isto não obsta os agentes do direito de recorrer e ter
o reexame de uma decisão judicial, sendo-lhes garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição, independente da qualidade da defesa técnica.

Por óbvio que, em havendo fundamento claro e plausível, esta será destaque na peça recursal e, portanto, a análise do apelo será ainda mais detalhada e específica.

Por fim, quando intimados da sentença, os agentes manifestaram interesse em recorrer da sentença, conforme se verifica em Id. 111882993 (...)”
(Id. 118899953, p. 4).

Diante do exposto, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta do caderno processual o seguinte contexto fático:

“
No dia 11 de setembro de 2013, após a detenção do denunciado EDSON DA SILVA, acusado de ser o proprietário de um revólver utilizado em prática delitiva, o mesmo relatou que teria adquirido a arma do denunciado GERSON SILVA FERREIRA, e que a teria devolvido para o mesmo, visto que não tinha como pagar pelo referido objeto.

Em virtude das declarações de Edson, os milicianos se dirigiram até a residência do denunciado GERSON, que indagado sobre os fatos, confirmou a versão de Edson, mas informou que após receber a arma de volta, a vendeu para o denunciado RÓGER CÉSAR DE LIMA MANZANO.

Ato contínuo, os policiais empreenderam diligências no endereço informado pelo implicado, e lá estando, obtiveram a informação de que o denunciado RÓGER estava no trabalho, bem como foram informados pela esposa do mesmo que não havia arma em casa.

Diante dos fatos, os milicianos pegaram o número de telefone do implicado acima mencionado, o qual em conversa telefônica com os policiais, confessou que havia comprado a arma, mas que esta se encontrava na casa do seu primo GILVANE MENDONÇA DE LIMA, bem como afirmou que solicitaria para o mesmo entregar a arma aos agentes da lei.

Nesta senda, passado algum tempo, o denunciado GILVANE entregou o revólver aos policiais.

Dessarte, restou demonstrado que todos os denunciados, em algum momento, na época dos fatos, adquiriram e tiveram consigo a arma de fogo apreendida nos autos.

Por fim, destaque-se que, realizado o exame de eficiência balística, anexo aos autos, a arma de fogo apreendida apresentou-se eficiente para a realização de disparos”
(Id. 111882965).

Diante desse fato, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à sanção corporal de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como à pena pecuniária de 15 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a sua absolvição
por negativa de autoria.

Contudo, razão não lhe assiste.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, termo de declarações do investigador de polícia (todos os documentos acostados no Id. n. 53242567), confissões judiciais despendidas pelos acusados
Gerson Silva Ferreira, Roger César de Lima Manzano
e
Gilvane Mendonça de Lima
, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo (Id. 111882981, p. 3).

No tocante à autoria delitiva, o feito alberga um conjunto probatório suficiente para configurar o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado aos apelantes, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, na qual adoto como razão de decidir.

“Quanto as autorias, repisa-se que, estas também estão demonstradas de forma cristalina nos autos.

Sustenta a defesa de Edson, que a decisão condenatória baseou-se apenas na confissão do corréu. Porém, sem razão o pleito.

Não se pode esquecer que a prova, no processo penal, não se concentra apenas no interrogatório judicial do acusado.

Aliás, frisa-se que, o recorrente, em seu interrogatório, pode, inclusive, exercer o direito constitucional de permanecer calado, como meio de defesa.

Em que pese
o apelante Edson negar que tenha comprado o revólver, eis que informou que apenas intermediou a venda do artefato, tais afirmações não se confirmam com as demais provas dos autos, ao contrário, em muito se diverge, indo de encontro com as palavras do real vendedor do bem, Gérson, o qual confessou, tanto em fase inquisitorial, bem como em juízo
, veja:

“(...) estava precisando de dinheiro, há mais de um mês atrás, resolver vendê-lo para o sítio do seu genitor. Mas como estava precisando de dinheiro, há mais de um mês atrás, resolveu vende-lo e por isso o deixou aos cuidados do EDOSN que era muito amigo do seu colega de trabalho VALDINEI que o indicou para vender a arma, sendo que EDSON disse que não tinha dinheiro mas sabia quem poderia compra-la e no dia seguinte lhe repassou um cheque do Banco Bradesco no valor de E$ 1.000,00 em nome de uma mulher que não se recorda e pediu para aguardar 10 (dez) dias que ele mesmo iria resgatar o cheque; QUE, faltando dois dias, EDSON telefonou dizendo que iria buscar o cheque, mas quem apareceu para buscá-lo foi outro homem que se identificou como parente dele, dizendo que o comprador da arma ainda não tinha chegado da fazenda em que supostamente trabalhava e por isso não trouxe o dinheiro. Mesmo assim o interrogando entregou o cheque e ficou aguardando EDSON lhe procurar para trazer o dinheiro; QUE, no dia seguinte VALDINEI ligou para o EDSON, o qual informou que o comprador não tinha pago e por isso, iria devolver a arma e dois dias depois o interrogando foi até a casa do EDSON que mora no Jardim São Paulo onde pegou a arma de volta da mesmo forma que tinha entregue: no coldre e com seis munições intactas; QUE, ontem um amigo do interrogando disse que tinha m rapaz interessado em comprar sua arma e a noite marcaram de se encontrar no Campo de futebol do Res. Dona Júlia, onde seu amigo lhe apresentou esse tal de ROGER e após negociarem, pagou R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo um cheque a vista no valor de R$ 400,00 e mais R$ 250,00 em dinheiro; QUE, hoje estava em casa, quando por volta do meio dia, chegaram os policiais civis junto com EDSON e VALDINEI lhe indagando acerca dessa arma. Aos quais, informou o que tinha acontecido e ligou para o seu amigo que tinha lhe apresentado ROGER, o qual indicou a casa dele no Res. Dona Júlia, onde encontraram apenas a mulher dele. Por isso, ligou para o ROGER e após explicar o que estava acontecendo, ele mandou o primo dele, GILVANE entregar a arma aos policiais, que segundo este ROGER pediu para guarda-la na chácara onde GILVANE mora;

O delito de posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que o simples fato de possuir/
adquirir
o acusado arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o injusto penal preconizado no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

Nesse viés, o apelante Gérson se enquadra perfeitamente no núcleo fornecer e, portanto, configura a prática delitiva.

Já o apelante Róger, também confessou em ambas fases processuais que, de fato, adquiriu o referido revólver.

“(...) QUE na noite do dia 10/09/2013, o declarante se encontrava num bar próximo a sua residência, quando apareceu Fábio, seu amigo, lhe perguntando se não queria comprar um revólver; Que o declarante perguntou se arma tinha procedência; Que o Fábio lhe disse que arma tinha procedência, pertencia há um amigo dele, que estava precisando de dinheiro, por isso queria vender o revólver; Que o Fábio lhe explicou que tratava-se de um revólver marca Taurus, calibre 32, “canela seco”, no valor de R$ 650,00 (Seiscentos Cinquenta Reais); Que o declarante pediu para ver a arma; Que o Fábio saiu para buscar arma, o declarante foi jogar bola; Que se encontrava no campo de futebol quando apareceu o Murilo, amigo do Fábio, com o proprietário do revólver, lhe apresentou GERSON SILVA FERREIRA, que lhe mostrou o revólver; Que o declarante gostou da arma resolveu ficar com ela, como não tinha todo dinheiro, deu R$ 250,00 (Duzentos Cinquenta Reais) em dinheiro e emitiu um cheque no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) à vista; Que, como o seu prime GILVANE morava ali próximo ao campo, pediu a ele que guardasse o revólver na casa dele, que depois pegaria; Que no outro dia se encontrava no serviço, o declarante recebeu uma ligação do GERSON lhe informando que estava em sua casa com alguns policiais, os quais queriam o revólver, bastava entregar o revólver, pois não ia acontecer nada; Que o declarante informou para o GERSON que o revólver estava com seu primo GILVANE, que ia ligar para ele levar a arma para os Policiais. Que o declarante ligou para o seu primo GILVANE e pediu para ele ir até a sua casa com o revólver e entregar para os policiais; Que soube depois que seu primo foi conduzido até a esta Delegacia, foi ouvido e depois foi liberado; (...)”

Por fim,
o réu Gilvane, constatado que além de ter portado a arma, guardou-a em sua residência a pedido do seu primo, incorrendo no núcleo do tipo, ou seja, guardar em depósito
”
(Id. 118899953).

Salienta-se que a
desclassificação
do crime de
porte
ilegal de
arma
de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do acusado ou nas dependências desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, o que não ocorreu no caso dos autos, até porque n
o caso específico, a arma foi adquirida fora das dependências da residência do acusado Edson da Silva, razão pela qual não deve proceder a desclassificação.

Por fim, entendo que a pena de multa imposta (15 dias-multa) merece ser readequada,
de ofício
.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 2 anos de reclusão, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1º, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica da ré será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Nessa esteira, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do acusado. 4. Recurso desprovido. E, de ofício, readequada a pena pecuniária”
(TJMT – Apelação Criminal n. 94089/2014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 12.2.2015).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.
Todavia,
de ofício
, reduzo a pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022